Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-36.2021.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001126-36.2021.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DELVA PEREIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em sede de tutela antecipada antecedente, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que determinou o fornecimento de medicamento a paciente do SUS, fixando multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a adequação do valor fixado a título de
astreintes
, com fundamento na razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do
art
. 537, § 1º, do CPC, ante a natureza da obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O CPC autoriza a fixação de multa cominatória como meio coercitivo legítimo para o cumprimento de ordens judiciais, inclusive contra o Poder Público. Contudo, seu valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisto a qualquer tempo. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 706, reconhece a natureza instrumental das
astreintes
, que não integram a coisa julgada. No caso, a multa imposta revela-se excessiva frente à natureza da obrigação e à capacidade de cumprimento do ente público, sendo razoável sua redução para R$ 2.500,00 por dia, limitada ao teto de R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido para reduzir a multa cominatória para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC,
arts
. 139, IV; 497; 536; 537, § 1º.

Jurisprudência Relevante Citada:

STJ, Tema 706;

TJBA, AI n. 8003032-27.2021.8.05.0000, Rel.
Marielza
Maués Pinheiro Lima;

TJBA, AI n. 8022217-22.2019.8.05.0000, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO,
processo nº
8001126-36.2021.8.05.0021
,
originário da Comarca de
Barra do Mendes
,

tendo como apelante o

ESTADO DA BAHIA

e como apelado o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA